Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714315-16.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA PERES DE MATOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Ceilândia, que nos autos da ação de restituição de valores c/c dano moral, interposto pela apelante em face do BRB – Banco de Brasília, revogou a tutela antecipada deferida e julgou improcedente o pedido autoral. Na origem, a autora narra que, em agosto de 2020, teve bloqueio integral do seu salário, em razão de débitos de empréstimos contraídos junto à instituição ré. Liminarmente, requereu o desbloqueio do valor de R$2.572,23 (dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos) e multa diária por descumprimento. O Juiz da causa deferiu parcialmente a tutela pretendida, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à requerida a devolução parcial dos valores bloqueados, R$ 2.572,23 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte três centavos), podendo reter 30% (trinta por cento) desse valor. A devolução deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00 (três mil reais).” Ainda inconformada, a autora agravou da decisão, requerendo a liberação integral do valor bloqueado e a determinação de proibição de novos descontos em sua conta corrente. Em liminar de agravo de instrumento n.o 0735490-75.2020.8.07.0000, restou deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata restituição integral dos valores bloqueados pelo banco agravado, bem como para vedar a realização de novos descontos até o julgamento do mérito do agravo, sob pena de incidência de multa por descumprimento. No julgamento de mérito, esta 5.a Turma Cível, sob a relatoria do Des. Angelo Passareli, decidiu pelo provimento parcial do recurso, para o fim de determinar a imediata restituição integral dos valores bloqueados pelo banco na conta da autora, bem como para vedar a realização de novas retenções voltadas a amortizar dívidas em atraso, mantida a retenção de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante, para o pagamento das prestações e 2 empréstimos ativos, na data de vencimento. Após o julgamento do agravo de instrumento, sobreveio sentença de improcedência do pedido da autora, que apelou, requerendo a reforma da sentença para que seja determinado ao recorrido que se abstenha de bloquear o salário da recorrente, integralmente, cumprindo-se o bloqueio de no máximo 30 (trinta por cento), do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, apenas para fins de quitação de prestações vincendas, não vencidas. As contrarrazões foram apresentadas (ID 23558390). Em petição (ID 24247552) a apelante requer a concessão de efeito suspensivo à sentença. Para tanto, aduz que após a prolação da sentença de improcedência do pedido da autora, o banco bloqueou o salário integral da apelante. Pugna pela prevalência do que restou decidido no recurso de agravo de instrumento n.o 0735490-75.2020.8.07.0000, limitando o desconto em 30% da remuneração da apelante. É o relatório. Decido. A apelação interposta contra a sentença que revoga a tutela provisória deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, de acordo com o que dispõe o art. 1.012, § 1.o, V[1], do CPC. No entanto, pode o Relator suspender a eficácia da sentença, quando houver demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou se, mediante relevante fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4.o[2], do CPC. Ademais, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante possui diversos contratos de empréstimos junto à instituição bancária apelada: 1) crédito pessoal, contrato n.o 0092669654, 34 parcelas de R$1.420,04 (ID 23558083); 2) crédito pessoal, contrato n.o 0092918735, 30 parcelas de R$49,46, (ID 23558084); e 3) cheque especial (ID 23558085). Os contratos de mútuo não foram contratados na modalidade consignação em pagamento e a apelante possui parcelas vencidas inadimplidas e a vencer. Em que pese a situação gravosa pela qual se comprometeu a apelante ao contratar empréstimos superiores a sua capacidade financeira, é farta a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que não há limitação ao percentual de 30% quando os empréstimos foram livremente contraídos pela parte com autorização para desconto em conta corrente. Entretanto, a retenção integral do salário da apelante para fins de quitar débitos pretéritos é indevida, conforme já se pronunciou esta Quinta Turma quando do julgamento do AI n.o 0735490-75.2020.8.07.0000, em que restou decidido que o Banco não poderia reter o salário da apelante com a finalidade de amortizar dívidas não pagas a tempo e modo, devendo, para tanto, utilizar-se da via judicial adequada para obter a satisfação de seu crédito. Segue transcrição de parte do voto do Relator Des. Angelo Passareli (ID 19983810, dos autos do agravo de instrumento), in verbis: “Inicialmente, ressalto que a Súmula n. 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual” (Súmula 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018), foi cancelada no julgamento do REsp 1.555.722-SP (2a Seção, Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018), sob a consideração de que a redação conferida ao Enunciado não foi clara, gerando interpretações equivocadas dos Juízes e Tribunais. Por tal motivo, voltei a perfilhar o entendimento que adotava anteriormente, no sentido de que não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa montante substancial de seus rendimentos líquidos. Com efeito, a ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras diversos empréstimos com previsão de consignação em folha de pagamento e/ou em conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório das dívidas que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação ou suspensão dos descontos. Entretanto, o exame atento dos elementos constantes dos autos revela que o caso concreto comporta peculiaridade que impõe solução diferenciada. Extrai-se dos autos, em princípio, que a Autora/Agravante, vigilante, no dia 06 do mês de agosto de 2020, teve a integralidade de seu salário (R$ 2.572,23) retirada de sua conta salário mantida com o Réu/Agravado em razão de débitos pretéritos “DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR” (Doc. Num. 69752707 - Pág. 1 do Feito originário), relativos ao contrato n.o 009266965-4. Nesse descortino, ao que tudo indica, em razão da perda do vínculo trabalhista anterior, a Autora/Agravante ficou inadimplente em relação ao pagamento das parcelas pactuadas e, uma vez contratada para novo emprego, a Instituição Financeira debitou as parcelas inadimplidas de mútuo, terminando por comprometer a integralidade do salário mensal percebido pela Autora. Noutras palavras, tendo a Autora/Agravante firmado contrato de mútuo com o Banco Agravado e ficado inadimplente em relação às parcelas do empréstimo, quando novamente empregada, a Instituição Financeira, com amparo nas cláusulas contratuais outrora celebradas, passou a promover a amortização das parcelas inadimplidas, retendo os rendimentos da Autora/Agravante em sua integralidade. Sem prejuízo da análise a ser feita quando do julgamento definitivo da causa, entendo que tal proceder do Réu/Agravado constitui conduta abusiva. Indiscutível que o salário de qualquer cidadão tem por escopo não apenas remunerá-lo pelos serviços prestados, mas também se destina a suprir-lhe as necessidades inerentes à sua subsistência. Anote-se que, embora o contrato tenha sido firmado em conformidade com as regras comuns à espécie, atrelado ao fato de que as partes o fizeram de livre e espontânea vontade, anuindo com as disposições nele constantes, tais elementos não têm o condão de tornar a avença indiscutível do ponto de vista legal, bem como não dá ao Réu o direito de proceder de modo que, em tese, só a ele beneficia, cabendo, pois, a interferência judicial com a finalidade de adequar a interpretação das cláusulas contratuais de modo a coibir a abusividade, nos moldes do disposto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Afora esse raciocínio, é mister trazer à baila, ainda, a previsão estatuída no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, acerca da impenhorabilidade do salário, que visa justamente à preservação deste como meio de subsistência do trabalhador. Como se infere, o caso em foco não se enquadra nas exceções que permitem o bloqueio salarial, a exemplo das verbas decorrentes de pensão alimentícia e das importâncias excedentes a 50 salários mínimos. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ tem afirmado que, ainda que respaldado por autorização expressa no contrato, ao Banco não é permitida a retenção de verba salarial do correntista com a finalidade de amortizar dívidas não pagas a tempo e modo, devendo, para tanto, utilizar-se da via judicial adequada para obter a satisfação de seu crédito.” Confira-se a ementa do referido Agravo de Instrumento, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. MANTENÇA DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA, EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi, em julgamento recente (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018), cancelada pela Corte Superior de Justiça. 2 - Ainda que respaldado por autorização expressa no contrato, ao Banco não é permitida a retenção, mormente integral, de verba salarial do correntista com a finalidade de amortizar dívidas não pagas a tempo e modo, devendo, para tanto, utilizar-se da via judicial adequada para obter a satisfação de seu crédito. 3 - A vedação ao desconto em conta salário deve ser limitada aos débitos efetivados pela instituição bancária com o intuito de amortizar dívidas em atraso, não havendo de se falar em limitação dos descontos realizados a tempo e modo e de acordo com o que foi avençado entre as partes, com a ciência e anuência do consumidor. Entrementes, a autorização para o desconto das parcelas contratadas imporia uma piora na situação da Agravante, já que 30% de seus rendimentos equivale a um valor bem menor e, assim, sendo certo que, em virtude da impossibilidade de reformatio in pejus, deve ser a decisão agravada mantida quanto a esse tópico e reformada apenas quanto à determinação de desconto do referido percentual para o recebimento de valores pretéritos (prestações vencidas). Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1297875, 07354907520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o banco tem efetuado descontos na conta corrente da apelante referentes à quitação de débitos vencidos e não pagos, conforme se verifica no extrato bancário do mês de março de 2021(ID 24227553), no qual o banco reteve a integralidade do salário da apelante, no valor de R$2.653,94, impõe-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado até o julgamento de mérito do recurso. Diante do exposto, entendo que presentes os requisitos previstos no § 4.o, art. 1.012, do CPC, uma vez que esta 5.a Turma já se manifestou no presente caso, no sentido da impossibilidade de desconto direto na conta corrente da apelante para fins de quitação de débitos pretéritos. Assim, constatada, ainda que parcial, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, DEFIRO o efeito suspensivo à apelação interposta. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2021, 11:09:13. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [2] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.